Tribunal: TJPA
Processo: 0004116-02.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004116-02.2018.8.14.0051

RECORRENTE: RAIMUNDO ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, ANDRESSON CAETANO, JONAS DE OLIVEIRA DA CONCEICAO, GILVAN OLIVEIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verificar que a materialidade resta sobejamente comprovada, por meio dos Laudos
nº 2018.04.000075-ENG
,
nº 2018.04.000523-TRA
,
nº 2018.04.001852-TRA
e Laudo
nº 2019.04.002117-TRA
, pelos quais ficou demonstrado que os réus, ora recorrentes, golpearam com um terçado, causando-lhe
“Ptose palpebral a esquerda, cicatriz hipocromica de 5 centímetros na região superciliar esquerda, de cicatrizes queloidianas de 02 centímetros na região escapular direita e de 4,0 centímetros, na região escapular direita”
.

2.
De outra banda, acerca da autoria delitiva, em que pese os acusados, em seus interrogatórios, afirmarem que não participaram das agressões contra o ofendido, tampouco estavam no local dos fatos, são alegações que não encontram amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, considerando as informações do Inquérito Policial, corroboradas com as provas colhidas na Instrução Processual que indicam serem os acusados os autores do crime narrado na exordial acusatória.

3.
Cumpre destacar, ainda, que a vítima Aelson Sarmento Oliveira, bem como a testemunha Marinalva Sarmento Oliveira, consoante se verifica da sentença de pronúncia, a qual tem fé pública, que ambos foram uníssonas em afirmar que os acusados tentaram matar o ofendido, que só não evoluiu a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

4.
Por fim, pacificado está na jurisprudência pátria que só se deve promover a desclassificação delituosa, quando a decisão de pronúncia restar manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, o que, diga-se de passagem, não é nem de longe o caso em apreço, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da capitulação delituosa pela qual foram os agentes pronunciados, mais prudente a sua manutenção, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi de tentativa de homicídio ou de lesão corporal de natureza leve.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Raimundo Antonio Faustino de Oliveira, Andresson Caetano, Jonas de Oliveira da Conceição e Gilvan Oliveira da Conceição,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, tendo como vítima Aelson Sarmento de Oliveira.

Narra a denúncia
,
à ID 12739870
, que no dia
20/01/2018
, por volta das
19h00min
, na Comunidade de Jatequara, rio Tapajós, nesta cidade, os denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso e em unidade de desígnios, mediante diversos golpes de faca, tentaram contra a vida da vítima
AELSON SARMENTO OLIVEIRA
, que não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade dos agentes, conforme laudo de lesão corporal, bem como Perícia Complementar c/c Laudo Médico
.

Que segundo apurado, a vítima voltava de um torneio de futebol e seguia para sua residência, momento em que foi atingida na face com um golpe de terçado desferido por Raimundo, bem como por 02 (duas) facadas que lhe atingiram as costas desferidas por Gilvan e Anderson, respectivamente, sobrinho e filho de Raimundo. Ainda que Jonas não tenha participado diretamente na execução, todavia, figura como participe, pois este incitava os outros a cometerem tal ato ilícito, proferindo as seguintes textuais: "Acaba logo com ele, corta o pescoço dele". Que ainda ferido a vítima conseguiu fugir, encontrando no caminho seu primo LEANDRO, no qual manteve contato rápido, dizendo apenas que teria sido cortado, e logo em seguida foi em direção a casa de seu irmão AILSON para pedir socorro. Que a motivação do crime, teria se dado por desentendimento que mantinha o denunciado RAIMUNDO com irmã da vítima AELSON, conhecida como "MARINALVA" meses antes ao dia do crime, na qual a vítima teria tentado defendê-la e, por isso, RAIMUNDO junto com os demais denunciados, movidos por sentimento de vingança, cometeram tais atos.

Prossegue a inicial do Órgão Ministerial aduzindo, que perante a autoridade policial, apenas ANDRESSON
confessou
a autoria delitiva; porém, agindo sozinho, sendo que os demais afirmaram não ter qualquer envolvimento com o crime.

Que no presente caso, tem-se as
qualificadoras
do
motivo fútil
eis que há notícias que o denunciado RAIMUNDO anteriormente teve discussão com a irmã da vítima, a Sra. Marinalva, e que pelo fato de ter havido intervenção da vítima, o denunciado RAIMUNDO resolveu ceifar a vida daquela, havendo desproporção na conduta praticada com o fato antes noticiado, e o
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, por conta de inexistência de meios para que esta pudesse se defender (estava desarmada), sendo surpreendida com os golpes de faca desferidos pelos denunciados.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas, respectivamente, através do laudo de lesão corporal, bem como pelo Laudo de Perícia Técnica em Objeto (faca), o qual foi extraído do Sistema "pericia.net" juntamente com a constatação de substância hematóide em material analisado, bem como pelos
depoimentos das testemunhas
arroladas, as quais declararam ter conhecimento do evento criminoso, o qual atribuíram a conduta aos denunciados.

Em razões recursais
,
às IDs 12739938, 12739939
,
12739940, 12739941,
pugna a defesa pela impronúncia dos recorrentes, ante a ausência de indícios e participação deles na empreitada delituosa, ou pela desclassificação do crime pela qual foram pronunciados, para o delito de lesão corporal leve.

Em contrarrazões
,
à ID 12739956
, o RMP de primeiro grau, Dr. Daniel Menezes Barros, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho à ID 12739957
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso Penal em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, tendo como vítima Aelson Sarmento de Oliveira.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada, por meio dos Laudos
nº 2018.04.000075-ENG
(ID 12739870),
nº

2018.04.000523-TRA
(ID 12739867),
nº 2018.04.001852-TRA
(ID 12739868) e Laudo
nº 2019.04.002117-TRA
(ID 12739888), pelos quais ficou demonstrado que os réus, ora recorrentes, golpearam com um terçado, causando-lhe
“Ptose palpebral a esquerda, cicatriz hipocromica de 5 centímetros na região superciliar esquerda, de cicatrizes queloidianas de 02 centímetros na região escapular direita e de 4,0 centímetros, na região escapular direita”
.

De outra banda, acerca da autoria delitiva, em que pese os acusados, em seus interrogatórios, afirmarem que não participaram das agressões contra o ofendido, tampouco estavam no local dos fatos, são alegações que não encontram amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, considerando as informações do Inquérito Policial, corroboradas com as provas colhidas na Instrução Processual que indicam serem os acusados os autores do crime narrado na exordial acusatória.

Cumpre destacar, ainda, que a vítima Aelson Sarmento Oliveira, bem como a testemunha Marinalva Sarmento Oliveira, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 12739900
, a qual tem fé pública, que ambos foram uníssonas em afirmar que os acusados tentaram matar o ofendido, que só não evoluiu a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora guerreada.

Nesse sentido, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-los, cujas condutas deverão ser julgadas pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da desclassificação delituosa

Finalmente, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foram os réus pronunciados, para o delito de lesão corporal leve.

Em análise dos autos, verifica-se que, de igual forma, não há como prosperar o pedido em apreço.

In casu
, não obstante tenham os acusados negado a prática delituosa, observa-se que os indícios de autoria são fartos, assim como a materialidade encontra-se presente, consoante dito alhures.

De outra forma, pacificado está na jurisprudência pátria que só se deve promover a desclassificação delituosa, quando a decisão de pronúncia restar manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, o que, diga-se de passagem, não é nem de longe o caso em apreço, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da capitulação delituosa pela qual foram os agentes pronunciados, mais prudente a sua manutenção, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi de tentativa de homicídio ou de lesão corporal de natureza leve.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023